Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009199-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO), LUIS MARCIO BASTOS OKADA - CPF: 869.726.771-49 (EMBARGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGANTE), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento
à Agravo de Instrumento para
conceder a tutela de urgência a fim de que as agravadas forneçam ao autor, em 15 dias, um caro reserva semelhante ao que é objeto do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A embargante questiona o aresto arguindo que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e que a multa diária não foi limitada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante questiona o aresto arguindo que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e que a multa diária não foi limitada.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“O veículo estava dentro da garantia de cinco anos, e nesse período apresentou diversos vícios, ainda que alguns tenham sido sanados, a resposta em relação ao último, de a falta de força ser característica desse veículo e por esse motivo não ter sido reparado, não condiz com um carro modelo SUV, 1.5.

Quanto ao fato de o automóvel estar em poder do agravante, isso só ocorre porque foi-lhe devolvido sem conserto e, com defeitos que apresenta, há risco de acidente caso o consumidor permaneça utilizando-o.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que as requeridas providenciem um carro reserva.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO PARA SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO DO PROTESTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 mantém-se a tutela de urgência concedida.” (AI 1007872-03.2022.8.11.0000, julg. 15/06/2022, DJe 21/06/2022).

Registra-se, contudo, que a tutela concedida não é irreversível e pode ser alterada no decorrer da instrução processual.”

No que diz respeito às astreíntes, não cabe limitação neste momento, já que visa justamente compelir ao cumprimento da determinação, que se atendida pelo embargante, a multa sequer será devida.

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022